Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001468-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Prescrição e Decadência, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), NICEIAS GOMES BARROS - CPF: 938.128.418-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA STELA BERALDO BARROS - CPF: 568.084.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE RICARDO - CPF: 502.933.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLEMILTON GOMES BARROS - CPF: 147.083.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN GOMES BARROS - CPF: 938.128.508-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEROLA - IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 33.028.630/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO IAC N. 1/2018 – NÃO CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NO CASO CONCRETO – INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDO.

I – Na vigência do CPC/1973, diversamente da sistemática implementada pela Lei n. 14.195/2021 no CPC/2015, a prescrição intercorrente pressupunha a efetiva inércia do exequente pelo prazo correspondente à pretensão de direito material.

II- A parte agravada obedeceu aos comandos do magistrado no sentido de realizar as diligências necessárias à expropriação do bem penhorado, não restando comprovada sua inércia, de modo que a morosidade do próprio judiciário e a postura combatente do devedor não podem culminar em penalidade à parte exequente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
NICEIAS GOMES BARROS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0002221-54.2006.8.11.0004, manejada por
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido com que almejava ver reconhecida a prescrição intercorrente.

Para tanto, o agravante alega que, em razão da desídia da instituição financeira agravada em dar o devido impulso ao processo, a pretensão de receber os valores referentes ao título executivo extrajudicial encontra-se extirpada pela prescrição intercorrente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 118202990).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 120620471, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido com que o agravante almejava ver reconhecida a prescrição intercorrente.

O recurso não comporta provimento, adianta-se.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no. 1, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC, fixou as seguintes teses vinculantes (art. 947, §3o, CPC):

Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

Como se infere da tese 1.1, na vigência do CPC/1973, diversamente da sistemática implementada pela Lei n. 14.195/2021 no CPC/2015, a prescrição intercorrente pressupunha a efetiva inércia do exequente pelo prazo correspondente à pretensão de direito material.

No caso, a instituição financeira agravada não permaneceu inerte pelo prazo aplicável à espécie, pois adotou as medidas necessárias à satisfação do seu crédito, conforme histórico dos atos processuais relacionados na decisão recorrida pelo juízo singular, que vão desde a constrição do imóvel, ocorrida em 08.05.2007, até a homologação do laudo de avaliação, com nomeação do leiloeiro judicial, publicação do edital e designação da hasta pública para os dias 29.11.2021 e 30.11.2021.

Nesse intervalo, conforme se viu, a parte agravada obedeceu aos comandos do magistrado no sentido de realizar as diligências necessárias à expropriação do bem penhorado, não restando comprovada sua inércia.

O que ocorreu, na hipótese, foi uma morosidade do próprio judiciário, aliado à conduta combatente do devedor, que se utilizou de diversos recursos e teses defensivas na tentativa de obstaculizar o resultado da execução.

A propósito, os nossos precedentes acerca do assunto:

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – MEDIDAS SUBSIDIÁRIAS DETERMINADA PELO JUÍZO - CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO CPC) - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se configura a prescrição intercorrente, quando o processo não ficar paralisado por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação e se ausente a desídia do exequente
. Revela-se pertinente a determinação de medidas subsidiárias pelo Juízo no sentido de localizar bens do devedor, máxime se considerado o tempo que perdura a Execução e os princípios da efetividade e proporcionalidade. Conforme o art. 921 do CPC, é cabível a suspensão do trâmite da sua execução, no caso de não localização de bens penhoráveis
.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005818-06.2018.8.11.0000 - GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) (g.n.)

Logo, os pressupostos estabelecidos pelo Tribunal Superior não foram preenchidos, o que inviabiliza o acolhimento da tese de prescrição intercorrente.

Assim, impõe-se a manutenção a decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022